Tribunal: STF
Processo: Pet 8845
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos autos do Processo nº 2226385-40.2018.8.26.0000.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, observo que referido apelo extremo sofreu juízo negativo de admissibilidade na origem.
    Cabe assinalar, inicialmente, que a concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte autora, quer se busque a outorga de efeito suspensivo ao apelo extremo, quer se pretenda a sustação da eficácia do acórdão impugnado, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora” (RTJ 174/437-438, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Não custa rememorar, no ponto, que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe, necessariamente, no que se refere à concessão de efeito suspensivo, a existência de juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo, proferido pela Presidência do Tribunal “a quo” ou resultante do provimento do recurso de agravo (RTJ 191/123-124 – Pet 2.503/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Relevante observar, por isso mesmo, que há entre a demanda cautelar, ora ajuizada, e a causa principal, em cujo âmbito foi deduzido o recurso extraordinário em questão, inegável relação de acessoriedade, de tal modo que a aparente inadmissibilidade do apelo extremo (consideradas as razões a seguir expostas) torna inviável o acolhimento do pleito cautelar.
    Com efeito, a acessoriedade e a instrumentalidade, nesse contexto, constituem notas caracterizadoras do processo e da tutela cautelares. “Destinado a garantir complexivamente o resultado de outro processo”, assinala JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. IV/361, item n. 1.048, 1976, Saraiva), “o processo cautelar se relaciona com este, como o acessório com o principal. Daí o predomínio e hegemonia do processo principal, de que o cautelar é sempre dependente” (grifei).
    Há, por isso mesmo, em casos como o que ora se analisa, uma situação de conexão por acessoriedade, que decorre do vínculo existente entre a medida cautelar, de um lado, e a causa principal, de outro. Nesse sentido, o magistério, sempre autorizado, de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. I/340, 3ª ed., e vol. III/256-257, 2ª ed., Forense) e de GIUSEPPE CHIOVENDA (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II/298-299, trad. da 2ª ed. italiana por ENRICO TULLIO LIEBMAN, 1943, Saraiva).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a este pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator